Tribunal: TJBA
Processo: 0502954-07.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502954-07.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE SANTANA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE OPERADORA DO SISTEMA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1-
Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas por Ailton de Santana Lima contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face do Município de Ilhéus e da ATRANSPI – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA. O autor, portador de deficiência física, pleiteou a concessão de passe livre no transporte coletivo urbano, anteriormente deferido e depois revogado. A sentença confirmou a tutela para garantir o benefício, rejeitou o pedido de danos morais e reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI. O autor apelou, buscando reforma quanto à exclusão da ATRANSPI e à negativa de indenização, bem como a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a ATRANSPI possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a revogação do passe livre enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A ATRANSPI exerce função essencial à efetivação do direito à gratuidade no transporte público, sendo responsável pela emissão e entrega do cartão eletrônico (smartcard), razão pela qual sua atuação é indispensável à fruição do benefício, atraindo sua legitimidade passiva.

4- A negativa administrativa do passe livre decorreu de interpretação restritiva das normas, não havendo demonstração de conduta dolosa ou gravemente negligente por parte do ente público, tampouco repercussão concreta suficiente à configuração do dano moral indenizável.

5- Em atenção à tese firmada pelo STJ no Tema 1.002 e no REsp 1.108.013/RJ, é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra pessoa jurídica da qual faça parte, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A entidade responsável pela operacionalização do benefício de transporte gratuito possui legitimidade passiva para responder judicialmente, ainda que a decisão de concessão seja de competência exclusiva do ente público.

2- A negativa administrativa de benefício assistencial, fundada em interpretação restritiva da norma e sem má-fé, não configura dano moral indenizável.

3 - É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra qualquer ente público, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 344; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Remessa Necessária e ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da
ATRANSPI
e condenar os réus ao pagamento da verba honorária sucumbencial, mantendo-se o percentual fixado à parte autora, diante da sucumbência recíproca, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA